Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOX NA FEIRA DA CULTURA. PERMISSÃO DE USO. CASSAÇÃO DA PERMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora apresentou agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do processo n. n.0716199-64/2022, que indeferiu o pedido de para que seja determinada a imediata suspensão da ordem de desocupação do Box 38, Conjunto E, Lote 100, da Feira da Cultura, Arte e Beleza do SIA.

2. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, no art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado.

3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Nos autos do Processo administrativo no 00020- 00051175/2022-24 no ano de 2020 a agravante foi notificada, por meio da Notificação n.o 14/2020 - SEGOV/SECID/SUMAC, para prestar esclarecimentos sobre a suposta locação do seu Box a terceiros. No ano de 2021, foi enviada a Notificação n.o 5/2021 - RA-SIA/GAB, também abrindo prazo para que a permissionária prestasse os esclarecimentos solicitados. Diante da inércia da agravante, a permissão de uso foi cassada e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

5. Ainda, assim não fosse, observa-se da Cláusula Sexta do Termo de Permissão que se trata de ato administrativo precário, discricionário e unilateral, podendo ser revogado a qualquer tempo pelo Poder Público (ID n.42377782).

6. Portanto, ausente a probabilidade do direito, deve ser negado provimento ao agravo.

7. Agravo conhecido e não provido.